Tribunal: TJDFT
Processo: 0749806-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749806-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: VANDERLEI DA SILVA, VASERTEL SERVICOS TELEFONICOS E ELETRICOS LTDA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo BRB – Banco de Brasília contra decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Vasertel Serviços Telefônicos e Elétricos Ltda. e Vanderlei da Silva, indeferiu a consulta via sistema CNIB (ID no 74633115, págs. 1-2). 2. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID no 21571252, págs.1-3), sendo expedido ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para averiguar se havia patrimônio registrado em nome de ambos os agravados. 3. Expedido o ofício, o prazo transcorreu sem resposta (ID no 22738096). 4. O ofício foi reiterado em 28/1/2021 (ID no 22801394). Novamente, o prazo venceu em que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens apresentasse resposta (ID no 23643380). 5. Diante das diligências infrutíferas, o agravante foi intimado para se manifestar e requerer o que fosse de direito (ID no 23682919). O prazo decorreu in albis (ID no 24248632). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. Como visto, o objeto do recurso era a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para averiguar eventual patrimônio registrado em nome dos agravados. As tentativas para se obter as informações pretendidas foram infrutíferas. O agravante foi intimado para manifestar-se a respeito, mas deixou o prazo transcorrer sem resposta (ID no 24248632). 9. A decisão que concedeu a antecipação da tutela consignou que a falta de manifestação poderia acarretar o não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal (item 21, ID no 21571252). Foi o que ocorreu. O objeto do recurso foi exaurido e o agravante incorreu em desídia ao não atender ao comando judicial. 10. Em razão da perda do interesse recursal que prejudicou o recurso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (CPC, art. 932, III). 11. Registro que o credor pode obter as informações pretendidas nos cartórios de registro de imóveis ou em base pública de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavrados em todos os cartórios do Brasil e disponibilizada pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). 12. Vale destacar que a matéria tem sido rediscutida pelas Turmas deste Tribunal, uma vez que “utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos Magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim, não havendo que se falar em intimação para pagamento via judicial.” (Acórdão 1253308, 07277579220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dispositivo 13. Em razão da prejudicialidade, não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). Revogo a decisão de ID no 21571252. 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Publique-se. 17. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Brasília, DF, 30 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO